Tribunal: TJDFT
Processo: 0747835-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747835-54.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEAN CLEUTON LIMA NERY EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Ao embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora